Tribunal: TJDFT
Processo: 0008055-90.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PERIGO DE DANO CARACTERIZADO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. É ponto de vista corrente, na Doutrina e nos Tribunais de que o crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, de direção perigosa, somente se caracteriza em face de real conduta empreendida neste sentido.
2. No presente caso, as provas dos autos demonstraram que o apelante dirigia a motocicleta, sem qualquer habilitação e gerando não um perigo comum, mas de graves danos a terceiros, em face da alta velocidade que empreendia em via pública e local de grande movimentação de veículos e pessoas, na região denominada de Vila Planalto-DF.
3. Negado provimento ao recurso.